Tribunal: TRF3
Processo: 5030471-25.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
86/236)

5030471-25.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2-A, INCISO I, DO CP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

- A decisão proferida pelo d. magistrado de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente não padece de qualquer irregularidade, uma vez que presentes os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras para a decretação da custódia cautelar, nos termos do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

- A prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciando-se aquele na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e, este, pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal.

- O fumus comissi delicti e o pe

Inteiro teor:
86/236)

5030471-25.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2-A, INCISO I, DO CP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

- A decisão proferida pelo d. magistrado de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente não padece de qualquer irregularidade, uma vez que presentes os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras para a decretação da custódia cautelar, nos termos do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

- A prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciando-se aquele na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e, este, pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal.

- O fumus comissi delicti e o periculum libertatis restaram comprovados.

- A prisão cautelar mostra-se como a única medida capaz de assegurar a ordem pública, não sendo suficiente a adoção de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.

- Ademais, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada hipótese autorizativa do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

- Eventuais condições favoráveis, como residência fixa, família constituída e ocupação lícita não constituem circunstâncias aptas a garantir a revogação da prisão preventiva, quando existem outros elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso em tela. (RHC 9.888, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 23.10.00; HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 20.06.05, pág. 314).

- O decisum impugnado está devidamente fundamentado, em observância do artigo 93, IX, da Constituição Federal, estando alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, cumprindo o escopo inserto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

- Permanecem válidos os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

- Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5030471-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: LUCAS MATEUS DE ALCANTARA AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS CARLOS GARRITANO - SP338037

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 3a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5030471-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: LUCAS MATEUS DE ALCANTARA AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS CARLOS GARRITANO - SP338037

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 3a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS MATEUS DE ALCÂNTARA AMARAL contra ato imputado ao Juízo da 3a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, que, nos autos de no 5003248-81.2019.4.03.6181, decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 312, do CPP, pela prática, em tese, do crime do art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, do Código Penal.

A impetração narra que o paciente foi preso temporariamente pela prática, em tese, do delito de roubo qualificado, sendo a prisão temporária convertida em preventiva.

Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Afirma ser o paciente primário, com bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho idôneo, sendo o único indício de autoria fundado na palavra da vítima, através de um possível reconhecimento falho (fotográfico). Alega, ainda, que houve provável erro no seu reconhecimento, pelo fato de existirem vários exemplares da camiseta do indiciado que foi apreendida, sendo, ademais, inexato o depoimento da vítima sobre a cor do autor do roubo e a do preso.

Pleiteou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a concessão do Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judicial (ID107391764).

As informações foram prestadas pelo r. juízo a quo (ID107526250).

O Ministério Público Federal, oficiante nesta instância, manifestou-se pela denegação da ordem (ID107654542).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5030471-25.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: LUCAS MATEUS DE ALCANTARA AMARAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUIS CARLOS GARRITANO - SP338037

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 3a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS:

A ação de Habeas Corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 do Código de Processo Penal.

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

O Código de Processo Penal, em seu Título IX e, especificamente, no Capítulo III, dispõe acerca da prisão preventiva, cabendo salientar que tal instituto foi reformulado por força da edição da Lei no 12.403, de 04.05.2011, que teve o objetivo de estabelecer que a custódia cautelar deve ser interpretada e ser decretada apenas quando não cabível no caso concreto qualquer outra medida (também de natureza cautelar) dentre aquelas elencadas no art. 319 do Diploma Processual (inteligência do art. 282, § 6o, de indicado Código, que prevê a prisão cautelar como ultima ratio).

Dentro desse contexto, mostra-se adequada a prisão cautelar quando os postulados que compõem a proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) indicarem que a medida excepcional de constrição da liberdade antes da formação da culpa é imperiosa diante do caso concreto.

Por se revestir de natureza cautelar, a prisão preventiva somente poderá ser decretada caso presentes no caso concreto tanto o fumus boni iuris (chamado especificamente de fumus comissi delicti) como o periculum in mora (nominado especificamente de periculum libertatis), o que, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, consistem na necessidade de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e no fato de que a segregação preventiva tenha como escopo a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal (periculum libertatis). Destaque-se, outrossim, que a prisão preventiva também poderá ser imposta em decorrência do descumprimento de quaisquer das medidas constantes do art. 319 do Diploma Processual (conforme autorização expressa do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal).

Sem prejuízo do exposto, ainda que concorrentes no caso concreto os pressupostos anteriormente listados (fumus comissi delicti e periculum libertatis), faz-se necessária para a decretação da preventiva que a infração penal imputada àquele que se objetiva encarcerar cautelarmente enquadre-se nos parâmetros trazidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal: (a) crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; (b) agente já condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal; e (c) crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso, o enfermo ou a pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (independentemente do quantum de pena cominada). Admite-se, ademais, a decretação da preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após sua identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida) - art. 313, parágrafo único, do Diploma Processual Penal.

Todavia, conforme comando expresso do art. 314 do Código de Processo Penal, incabível cogitar-se na segregação cautelar em análise se restar verificado pelo juiz, a teor das provas constantes dos autos, que o agente levou a efeito a infração escudado por uma das causas excludentes da ilicitude elencadas no art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito).

Importante ser dito que a privação de liberdade ora em comento pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou em sede de processo penal (art. 311 do Código de Processo Penal), devendo a decisão que a decretar, a substituir por outras medidas cautelares ou a denegar ser sempre motivada (seja por força do que prevê o art. 315 do Código Processual Penal, seja, principalmente, em razão do comando inserto no art. 93, IX, da Constituição Federal).

Consigne-se, por fim, que tal privação de liberdade deve ser analisada sempre com supedâneo na cláusula rebus sic stantibus, vale dizer, os pressupostos autorizadores da preventiva devem estar presentes no momento de sua decretação bem como ao longo do período de sua vigência. Nesse sentido, vide o art. 316 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

DO CASO DOS AUTOS

A decisão da autoridade impetrada, aqui combatida, foi lavrada nos seguintes termos, na parte que interessa ao presente (ID107391555):

O Ministério Público Federal ofertou denúncia contra LUCAS MATEUS DE ALCÂNTARA AMARAL,qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, II, e § 2a-A, I, do Código Penal.Segundo a inicial acusatória, o denunciado, no dia 18 de abril de 2019, por volta das 12:00 horas, na Rua Maria Rosa Falcão, no 50, nesta capital, em comunhão e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida por meio do uso de arma de fogo, o veículo Fiat/Fiorino, placas CSL-6033, de propriedade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como 108 (cento e oito) correspondências que estavam no interior do mencionado automóvel. Relata a exordial que o funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, na data dos fatos, quando realizava entregas com o veículo acima especificado, foi surpreendido por 02 (dois) indivíduos que aportaram de um veículo Fiat Tempra, os quais, aparentando portar armas de fogo, anunciaram o assalto,subtraindo o veículo de propriedade dos Correios e 108 (cento e oito) encomendas que estavam em seu interior. Dias após o assalto sofrido, a vítima, também no desempenho de suas funções de entrega de correspondências na mesma região em que ocorreu a empreitada criminosa, reconheceu um dos roubadores em uma praça, localizada na esquina entre as Ruas Alberto Machado e André Basili. Foram, então, apresentadas à vítima fotografias dos frequentadores desta praça, ocasião em que o carteiro reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo perpetrado contra si no dia 18 de abril de 2019. Após a prisão temporária de Lucas Mateus de Alcântara Amaral, a vítima reconheceu pessoalmente o denunciado como um dos autores do crime em comento. A materialidade delitiva está comprovada pelas declarações do carteiro R. S. G., pelo boletim de ocorrência e pela LOEC no 104100050509. Os indícios de autoria de Lucas Mateus de Alcântara Amaral, por sua vez, restaram demonstrados pelas declarações do carteiro R. S. G. e pelos autos de reconhecimento, nos quais o denunciado foi reconhecido fotograficamente e pessoalmente como um dos autores do delito pelo carteiro vítima dos fatos. Além disso,observo que, apesar de o carteiro não haver reconhecido a camisa apreendida na casa do acusado, reconheceu outra camisa que o acusado utilizava em uma fotografia como aquela utilizada no dia dos fatos. Além disso, o acusado confirmou na Polícia Federal que atua no time de futebol chamado Madrugada, que utiliza a foto do personagem "Seu Madruga" na camiseta. Após o breve relatório e diante de todos os fatos então narrados, verifico que a denúncia está formalmente em ordem, bem como se encontram presentes a justa causa, as condições e pressupostos da ação, razão pela qual,RECEBO-A. 2. Nos termos do que dispõe o artigo 396, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no11.719/2008, cite-se o denunciado para responder à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a Secretaria fazer constar nos mandados ou nas cartas precatórias citatórias todos os endereços constantes dos autos,certificando que assim procedeu.(...) 7. Requer o Ministério Público Federal a decretação da prisão preventiva do denunciado, como forma de garantia da ordem pública, nos moldes do artigo 312 e seguintes, do Código Processual Penal. Constato estarem presentes os requisitos e pressupostos exigidos pelos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da prisão preventiva ora requerida, haja vista a existência nos autos de prova da materialidade de crime doloso apenado com reclusão com pena mínima superior a 04 anos,a saber, roubo qualificado, com utilização de arma de fogo, e de indícios suficientes de autoria, conforme Autos de Reconhecimento positivos realizados pela vítima. Na linha perfilhada pela jurisprudência dominante dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar deve estar pautada em motivação concreta, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Na hipótese, a segregação cautelar do denunciado é medida indispensável para a garantia da ordem pública, afim de evitar a reiteração da prática criminosa, notadamente levando-se em consideração que o próprio acusado referiu que conhece outro indivíduo que teria praticado vários roubos a carteiros motorizados na região, fornecendo inclusive o seu número de celular para contato e que o acompanhava na praça localizada próximo de onde mora e em frente de onde trabalha, onde estavam jogando baralho, denotando conhecimento e amizade entre ambos. Anoto, ainda, a inexistência de comprovação de domicílio certo e ocupação lícita por parte do acusado. De outra parte, as alegações da defesa constituída do denunciado, constantes do pedido de revogação de prisão temporária (DOC 24989261 – Autos n.o 5002262-30.2019.403.6181) não prosperam. Vejamos: Ainda que a defesa sustente que o único indício de autoria delitiva foi o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, certo é que a vítima, dias após o roubo sofrido, reconheceu o denunciado em uma praça próxima ao local dos fatos. E, após diligências realizadas pela Polícia Civil, identificando os frequentadores habituais de tal logradouro público, o denunciado foi apontado, de forma segura e induvidosa, pelo carteiro, como o indivíduo que o abordou, após descer do veículo Tempra. E, com o cumprimento do mandado de prisão temporária, foi realizado o reconhecimento pessoal do denunciado pela vítima, a qual, ainda, reconheceu a camiseta do time de futebol apreendida. De outra parte, o alegado erro de identificação, por parte da vítima, de um dos autores do delito em comento,no tocante à cor da pele, carece de qualquer fundamento. Com efeito, a identificação racial fornecida pela vítima, constante de suas declarações perante a autoridade policial, passa pelo seu próprio critério e conceito de classificação racial, não sendo possível exigir desta a adequação destes conceitos aos cientificamente utilizados para tal definição. Ademais, as outras características fornecidas pela vítima, quais sejam, “... alto, com cerca de 21 0u 22 anos de idade, compleição física magro/forte, usava uma camiseta de certo time de futebol, nas cores preta e estão em consonância com as constantes amarela, com a imagem fotográfica do personagem Seu Madruga" do Boletim de Identificação Criminal (DOC 24847985), a qual descreve o denunciado como indivíduo de cútis negra, compleição física média, altura de 1,80 a 1,90m. Conclui-se que a simples imprecisão do termo usado pela vítima para definir a cor de pele do assaltante não pode servir como lastro a alegação de ausência de indícios de autoria delitiva, como quer a defesa. Por fim, a prisão é medida indispensável para a garantia da ordem pública turbada pela empreitada criminosa do denunciado, de natureza grave, que desestabiliza a ordem e a paz públicas, o que impõe sua segregação cautelar. Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS MATEUS DE ALCANTARA AMARAL,nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Com efeito, a decisão proferida pelo d. magistrado de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente não padece de qualquer irregularidade, uma vez que presentes os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras para a decretação da custódia cautelar, nos termos do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciando-se aquele na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e, este, pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal.

In casu, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis restaram comprovados.

Nesse contexto, a decisão impetrada dispôs: (...) A materialidade delitiva está comprovada pelas declarações do carteiro R. S. G., pelo boletim de ocorrência e pela LOEC no 104100050509. Os indícios de autoria de Lucas Mateus de Alcântara Amaral, por sua vez, restaram demonstrados pelas declarações do carteiro R. S. G. e pelos autos de reconhecimento, nos quais o denunciado foi reconhecido fotograficamente e pessoalmente como um dos autores do delito pelo carteiro vítima dos fatos. (...)

Constata-se também que a decretação da prisão preventiva do paciente balizou-se na necessidade da garantia da ordem pública: (...) Constato estarem presentes os requisitos e pressupostos exigidos pelos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, que autorizam a decretação da prisão preventiva ora requerida, haja vista a existência nos autos de prova da materialidade de crime doloso apenado com reclusão com pena mínima superior a 04 anos,a saber, roubo qualificado, com utilização de arma de fogo, e de indícios suficientes de autoria, conforme Autos de Reconhecimento positivos realizados pela vítima. Na linha perfilhada pela jurisprudência dominante dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar deve estar pautada em motivação concreta, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Na hipótese, a segregação cautelar do denunciado é medida indispensável para a garantia da ordem pública, afim de evitar a reiteração da prática criminosa, notadamente levando-se em consideração que o próprio acusado referiu que conhece outro indivíduo que teria praticado vários roubos a carteiros motorizados na região, fornecendo inclusive o seu número de celular para contato e que o acompanhava na praça localizada próximo de onde mora e em frente de onde trabalha, onde estavam jogando baralho, denotando conhecimento e amizade entre ambos. (...)

Convém ressaltar ainda parte do parecer ministerial acolhido por este relator (ID107654542):

Nesse contexto, a decisão impugnada fez correta avaliação das circunstâncias do caso concreto e encontra-se em perfeita harmonia com o estatuído no art. 93, IX, da CF/88, tendo em vista que motivada pelas provas da existência do delito; bem como pelos indícios suficientes da autoria, não havendo nenhuma causa que a invalide. Destacou, ainda, que no tocante à autoria delitiva, além do reconhecimento pessoal positivo e reconhecimento fotográfico, realizados pela vítima, considerou-se que eventual erro de identificação, por parte da vítima, de um dos autores do delito em comento, no tocante à cor da pele, carecia de qualquer fundamento. Com efeito, a identificação racial fornecida pela vítima, constante de suas declarações perante a autoridade policial, passa pelo seu próprio critério e conceito de classificação racial, não sendo possível exigir desta a adequação destes conceitos aos cientificamente utilizados para tal definição. Ademais, as outras características fornecidas pela vítima, quais sejam, “... alto, com cerca de 21 ou 22 anos de idade, compleição física magro/forte, usava uma camiseta de certo time de futebol. Nas cores preta e amarela, com a imagem fotográfica do personagem Seu Madruga" estão em consonância com as constantes do Boletim de Identificação Criminal (DOC 24847985), a qual descreve o denunciado como indivíduo de cútis negra, compleição física média, altura de 1,80 a 1,90m. Dessa forma, não se divisa manifesta ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo impetrado, até porque a manutenção da custódia preventiva se justifica como forma de garantia da ordem pública turbada pela empreitada criminosa do paciente, de natureza grave, que desestabiliza a ordem e a paz públicas. Outrossim, correta a decisão impugnada ao concluir que deve ser assegurada a ordem pública. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COMPATIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME PRISIONAL FIXADO. I - O decreto prisional preventivo demonstrou, concretamente, a necessidade da custódia cautelar do paciente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. II - Manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória em razão da não alteração da conjuntura fático-processual. III - Não é incompatível a fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva se presentes seus requisitos e desde que a custódia cautelar seja cumprida em estabelecimento adequado ao mencionado regime, com observância das normas que a ele se aplicam. Precedente desta Corte. IV - Ordem parcialmente concedida. (HC 0075246-80.2013.4.01.0000/TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.696 de 24/01/2014) (grifo nosso) A propósito, é iterativa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da possibilidade de reiteração criminosa, a qual revela a necessidade da constrição.” (STF, HC 96977, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 09/06/2009). Rememore-se que o MPF, em seu pedido, demonstrou a existência de fortes indícios de ameaça à ordem pública e econômica, e ainda por conveniência da instrução processual. Cumpre acentuar, também, que a presunção constitucional de não-culpabilidade não desautoriza as diversas espécies de prisão processual, pois estão inscritas em lei para o fim de fazer cumprida a lei processual ou para fazer vingar a ação penal. (...)

Desse modo, a prisão cautelar mostra-se como a única medida capaz de assegurar a ordem pública, não sendo suficiente a adoção de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada hipótese autorizativa do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Destarte, permanecem válidos os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

De qualquer modo, eventuais condições favoráveis, como residência fixa, família constituída e ocupação lícita não constituem circunstâncias aptas a garantir a revogação da prisão preventiva, quando existem outros elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso em tela. (RHC 9.888, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 23.10.00; HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 20.06.05, pág. 314).

Verifica-se, por fim, que o decisum impugnado está devidamente fundamentado, em observância do artigo 93, IX, da Constituição Federal, estando alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, cumprindo o escopo inserto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Diante de tais considerações não se vislumbra, portanto, a existência de constrangimento ilegal passível de ser sanada pela concessão da ordem de Habeas Corpus.

Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DO ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2-A, INCISO I, DO CP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

- A decisão proferida pelo d. magistrado de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente não padece de qualquer irregularidade, uma vez que presentes os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras para a decretação da custódia cautelar, nos termos do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

- A prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciando-se aquele na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e, este, pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal.

- O fumus comissi delicti e o periculum libertatis restaram comprovados.

- A prisão cautelar mostra-se como a única medida capaz de assegurar a ordem pública, não sendo suficiente a adoção de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.

- Ademais, trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando configurada hipótese autorizativa do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

- Eventuais condições favoráveis, como residência fixa, família constituída e ocupação lícita não constituem circunstâncias aptas a garantir a revogação da prisão preventiva, quando existem outros elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso em tela. (RHC 9.888, rel. Min. Gilson Dipp, DJU 23.10.00; HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 20.06.05, pág. 314).

- O decisum impugnado está devidamente fundamentado, em observância do artigo 93, IX, da Constituição Federal, estando alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, cumprindo o escopo inserto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

- Permanecem válidos os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

- Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.